Tribunal: TJES
Processo: 5004041-92.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004041-92.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYANE FREITAS DE ANDRADE
RECORRIDO: ALEX NASS BERUD
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004041-92.2020.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DYANE FREITAS DE ANDRADE

RECORRIDO: ALEX NASS BERUD

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.700,00 em favor do autor, com juros de mora da citação (07/07/2021) e correção monetária do ajuizamento da ação (02/12/2020)”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a existência de dívida como fonte para justificar a condenação por quantia certa.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não foram apreciadas as arguições preliminares; QUE sua condenação é indevida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da existência de dívida, com o prévio afastamento da arguição processual invocada.

Como bem destacado pelo MM. Juízo da origem: “Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial trabalhada pela ré em sua defesa porque mencionada alegação processual esboça fundamentos que se confundem com o mérito da pretensão autoral, especialmente no campo probatório, de modo que suas razões serão neste ambiente enfrentadas, ainda que indiretamente. Não existindo outras questões processuais por resolver, dou o feito por saneado. Passo à análise do mérito da pretensão autoral. Estudando os autos observo que as mensagens eletrônicas então estabelecidas entre as partes indicam com razoável segurança que a ré, que não negou mencionada conversação, consentiu com os termos da cobrança então realizada pelo autor, de modo que a (pouca) prova produzida nos autos caminha no sentido de conferir (maior) autenticidade às alegações iniciais. Todo modo, o valor então demandado pelo autor, R$ 4.500,00, deve sofrer o decote das quantias reconhecidamente saldadas pela ré, R$ 800,00, restando, então, R$ 3.700,00 por serem liquidados, importância que deve sofrer ajuste de juros de mora a contar da citação e correção monetária do ajuizamento da ação, porque não esclarecido o(s) eventual(is) vencimento(s) da(s) correspondente(s) obrigação(ões)”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.